Tribunal: TJSP
Processo: 2240927-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que concedeu a medida liminar para impor ao réu a suspensão de todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo sobre a Reserva de Margem para Cartão de Crédito (contrato no 10920146), dos rendimentos de benefício previdenciário de número 077.087.180-1 de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que concedeu a medida liminar para impor ao réu a suspensão de todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo sobre a Reserva de Margem para Cartão de Crédito (contrato no 10920146), dos rendimentos de benefício previdenciário de número 077.087.180-1 de titularidade da autora - Insurgência – Não cabimento - Presença dos requisitos legais – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela antecipada – Decisão mantida.
- Fixação de multa diária de R$ 300,00 para cada lançamento indevido e sem qualquer limitação pecuniária - A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - O valor da multa não se mostra excessivo, considerados o caráter intimidatório e a condição das partes – A aplicação da multa deve ser por ato de descumprimento e não diária - Necessidade de se estipular o teto de incidência da multa em R$ 6.000,00 – Decisão reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240927-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO BMG S/A, é agravada DIRCE PUGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
2
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravada: Dirce Puglia
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca: Presidente Prudente 4a Vara Cível
Voto 32158

TUTELA
PROVISÓRIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CANCELAMENTO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Decisão agravada que concedeu a medida
liminar para impor ao réu a suspensão de todos
os débitos das parcelas mensais relativas ao
empréstimo sobre a Reserva de Margem para
Cartão de Crédito (contrato no 10920146), dos
rendimentos
de
benefício
previdenciário
de
número 077.087.180-1 de titularidade da autora -
Insurgência
Não cabimento - Presença dos
requisitos legais
Reversibilidade da medida

Possibilidade da concessão da tutela antecipada
Decisão mantida.
- Fixação de multa diária de R$ 300,00 para cada
lançamento indevido e sem qualquer limitação
pecuniária - A aplicação da multa somente
ocorrerá em eventual descumprimento da decisão
judicial pelo agravante e sua irresignação apenas
demonstra sua intenção em descumprir a ordem -
O valor da multa não se mostra excessivo,
considerados o caráter intimidatório e a condição
das partes A aplicação da multa deve ser por
ato
de
descumprimento
e
não
diária
-
Necessidade de se estipular o teto de incidência
da multa em R$ 6.000,00 Decisão reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fls. 55/57 que, na “ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
3
declaratória para determinar que a instituição bancária proceda o
cancelamento do cartão de crédito de titularidade do autor, com
pedido de tutela de urgência”1 movida por Dirce Puglia em face
de Banco BMG S/A, deferiu o pedido de tutela antecipada da
autora para impor ao réu a suspensão de todos os débitos das
parcelas mensais relativas ao empréstimo sobre a Reserva de
Margem para Cartão de Crédito (contrato no 10920146), dos
rendimentos
de
benefício
previdenciário
de
número
077.087.180-1 de titularidade da autora, sob pena de multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada lançamento indevido e
sem qualquer limitação pecuniária.
O
banco
agravante
requer
a
reforma da decisão pois ausentes os requisitos para a concessão
da medida. Aponta que o valor da multa, sem fixar o teto, até o
cumprimento, para que o réu suspenda os descontos, extrapola
os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as
irregularidades dos descontos.
Recebido e processado o recurso.
Na contraminuta, manifestou-se a
agravada pelo não provimento do recurso, mantendo-se na
íntegra a decisão agravada.
É o relatório.
Narra a autora na petição inicial que
é beneficiária da Previdência Social e firmou com o réu contrato
de cartão de crédito vinculado ao seu benefício, que compromete
o valor mensal de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), correspondente a 5% da renda mensal da autora.
1 Valor da causa: R$ 1.045,00, em agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
4
Informa que notificou o réu, em
09.07.2020, uma vez que não deseja mais manter o vínculo
contratual com o requerido, contudo o cartão não foi cancelado
até a presente data. Ressalta que “ninguém está obrigado a
manter a relação contratual com as condições anteriormente
avençadas, mormente porque ninguém pode ser obrigado
indefinidamente a permanecer vinculado contratualmente a
outrem”.
Requer seja julgada procedente a
ação a fim de condenar o réu a proceder o cancelamento do
cartão de crédito de titularidade da autora.
A r. decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos:
“Para a concessão da liminar, em
sede
de
tutela
jurisdicional
antecipada,
torna-se
indispensável a presença de 02 (dois) requisitos legais,
no caso: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo e b) a probabilidade do direito.
No caso em questão, à luz dos
fatos narrados na exordial e dos documentos que a
acompanham, este magistrado conclui acerca da
satisfação de ambos os requisitos discriminados no
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil pátrio,
razão pela qual a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada é medida de rigor.
O perigo de dano nada mais é do
que a possibilidade de ocorrência de um dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
5
irreparável ou de difícil reparação à postulante caso a
medida liminar por ela pleiteada não lhe seja concedida
por este juízo.
Na situação em testilha, tem-se
presente o requisito em questão.
Isto
porque
em
não
sendo
concedida de imediato a liminar satisfativa, perduram os
descontos nos rendimentos do benefício previdenciário
de titularidade da autora e que se mostram essenciais
para satisfação das suas necessidades básicas.
Por
sua
vez,
o
requisito
da
probabilidade do direito também restou configurado no
caso em testilha.
Cabe
ressaltar
que,
por
probabilidade do direito, se deve entender a forte
probabilidade e possibilidade acerca de viabilidade da
narrativa lançada pela requerente na exordial, e isto à
luz de um juízo de cognição sumária (não exauriente) da
questão fática e jurídica exposta na petição inicial.
Assevero, inclusive, que o requisito
em tela não se resume à mera verossimilhança exigida
no âmbito da ação cautelar, visto que a medida liminar
em questão acaba por antecipar um dos efeitos da tutela
jurisdicional
postulada,
sendo
inquestionável,
por
consequência, o seu caráter satisfativo.
No caso em testilha, o fato lançado
na exordial se mostra de provável e possível viabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
6
justificando-se, por consequência, a concessão do pleito
liminar.
A conclusão em tela decorre do fato
de que viabiliza-se ao consumidor cancelar a qualquer
tempo contrato de cartão de crédito por ele firmado com
a instituição financeira, sendo que eventual saldo
devedor em aberto deverá ser cobrado pelo acionado
através das vias judiciais aptas para tanto.
Deve-se destacar ainda que a
medida liminar ora pleiteada se mostra absolutamente
reversível, de modo que se justifica a sua concessão na
presente fase processual, antes mesmo de contestação
por parte do requerido.
Ante ao especificado, DEFIRO a
liminar satisfativa pleiteada pela requerente Dirce
Puglia na petição inicial, assim o fazendo para ao
fim de impor à instituição financeira requerida o
preceito cominatório consistente em suspender
todos os débitos das parcelas mensais relativas ao
empréstimo sobre a Reserva de Margem para Cartão
de Crédito (contrato no 10920146), dos rendimentos
de benefício previdenciário de número 077.087.180-1
de titularidade da autora, sob pena de, em não o
fazendo, incidir no pagamento de multa diária de
R$300,00 (trezentos reais) para cada lançamento
indevido e sem qualquer limitação pecuniária, sem
prejuízo da configuração do delito de desobediência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
7
por parte do responsável em cumprir a ordem
judicial.
A tutela satisfativa em tela perdura
até a prolatação da sentença de mérito por este juízo”.
Diante dos fatos narrados e dos
documentos juntados, presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da
decisão recorrida.
Não se olvide, ademais, que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo. Portanto,
verificada a verossimilhança da versão da agravada, a sua
defesa, como consumidora, deve ser facilitada, conforme dispõe
o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A irresignação do réu quanto à
fixação da multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a decisão, não há
justificativa para qualquer receio em relação ao seu valor.
O valor da multa (R$ 300,00) não se
mostra excessivo, considerados o caráter intimidatório e a
condição das partes.
Contudo, a multa fixada deve ser
adequada para R$ 300,00 por cada ato de descumprimento, e
não diária, limitada a sua incidência ao valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), evitando-se, assim, enriquecimento indevido por parte
da agravada.
Posto
isso,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240927-92.2020.8.26.0000 -Voto no 32158
8
provimento ao recurso, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator